Tribunal: TJBA
Processo: 8053284-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053284-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AVELINA MOREIRA MAGALHAES Advogado(s): RONALDO SANTOS SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA PELO ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DO INSS. SUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC E DA JURISPRUDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A intimação do procurador da autarquia previdenciária é suficiente para a constituição em mora do INSS, nos termos do artigo 269, § 3º, do CPC. II - O entendimento de que a intimação pessoal da Administração Pública seria indispensável não se aplica quando há a presença do procurador legalmente constituído nos autos, sob pena de violação ao princípio da celeridade processual. III - A Súmula 410 do STJ não se aplica a casos em que a obrigação de fazer decorre de sentença transitada em julgado, pois a comunicação ao procurador judicial do ente público já vincula a Administração ao cumprimento da decisão. IV - Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053284-29.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AVELINA MOREIRA MAGALHAES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .